Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. CONFIRMADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA ACOLHIDA NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão colegiada, as quais estariam centradas, em síntese, na inexistência de prova da legitimidade dos requeridos e na ausência de manifestação acerca da alegação de “assembleia fraudulenta” (atas fraudadas e realização em data distinta).

II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer entendimento jurídico diverso aos interesses da recorrente (acolhida a prejudicial de decadência – CC, Art. 48, parágrafo único).

III. Entrementes, não há que se falar na existência de omissões quanto ao mérito da demanda, exatamente em razão do reconhecimento de questão prejudicial ao mérito. IV. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VII. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VIII. Embargos conhecidos e rejeitados.